Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-94.2014.8.11.0077
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-94.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 913.853.341-34 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO GENÉRICO DE
ABSOLVIÇÃO
– NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS – CONFISSÃO DO RÉU NAS DUAS FASES – POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO EM PODER DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A
INCIDÊNCIA DE ATENUANTE
A FIM DE REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 DO STJ – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a confissão espontânea, demonstram que o apelante portava arma de fogo e munições, e, sendo elementar objetiva do tipo penal em comento, impõe-se, pois, a condenação;

2.
A incidência de circunstância atenuante não deve conduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal e à regra disposta no enunciado de Súmula n.o 231 do STJ;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.o 362-94.2014.811.0077 – código 53611, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03,

cumprindo frisar que a pena privativa de liberdade foi
substituída por

duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83136471, p. 113-119, a defesa do apelante irresignada com a dosagem da reprimenda, pretende que a aplicação da atenuante da
confissão espontânea

conduza a pena intermediária à patamar abaixo do mínimo legal.
Ao final, apenas de forma genérica, em um dos pedidos, pugna pela
absolviçã
o do apelante.

Em contrarrazões vistas no
ID 83136472
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
sob o ID 88377460
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
16/02/2014
, por volta das 02h20, na na estrada do Arrozal, zona rural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, o apelante
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO,
com consciência e vontade, portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 635 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, policiais militares realizavam fiscalização de rotina, denominada “Operação Fronteira Blindada”, quando abordaram um veículo Fiat Strada, conduzido pelo ora denunciado. Apurou-se que, após busca pessoal, os militares encontraram na cintura de
ELIEBER
uma arma de fogo, com 06 (seis) munições intactas. Na sequência, constatou-se que o aludido artefato estava cadastrado no sistema SINARM sob o no. 001473895, contudo, encontrava-se com o registro expirado. (Denúncia, ID 83136470, p. 81-83).

Via de consequência, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas do artigo 14, da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). A ação penal seguiu sua regular tramitação e, ao cabo, a denúncia oferecida foi julgada procedente, tendo o d. juízo prolator, condenado o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 14,
caput
, do Estatuto de Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

Inconformado com a condenação, o. i causídico no tópico “DOS PEDIDOS”, pleiteou de forma genérica, a absolvição de
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUERIEDO
.

No entanto, as provas coligidas aos autos, em especial a confissão do apelante, são suficientes para embasar a sua condenação pelo crime imputado na denúncia.

Vejamos. O preceito primário do art. 14 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) prevê como delito a proibição de
“
portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Portanto, ao que se depreende, a norma penal incriminadora acima referida contém condutas múltiplas, razão pela qual o porte ilegal de arma de fogo é considerado como um delito multifário.

Ademais é crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja caracterização prescinde do resultado concreto da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado,
bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal
, uma vez que se considera que o simples porte de arma, sem autorização legal, gera um perigo presumido à segurança pública, sendo certo que a conduta foi proibida por lei com o fim de evitar que sejam maculadas a vida, a saúde, a integridade física e a segurança. (TJMT, Enunciado Criminal no 37).

Acrescenta-se, ainda, que o mencionado ilícito possui como elemento subjetivo do tipo o dolo, que basta ser genérico. Desta forma, é suficiente que
o agente tenha consciência e livre vontade de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito ou transportar irregularmente a arma de fogo
, independentemente dos motivos que o levaram a tal conduta.

No caso
sub examine
, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 83136470, p. 87), termo de exibição e apreensão (ID 83136470, p. 95), boletim de ocorrência (ID 83136470, p. 89-90) e laudo de exame pericial de eficiência em arma de fogo (ID 83136470, p. 129-131).

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi
surpreendido em flagrante delito
justamente enquanto
portava
e
possuía
arma de fogo
, especificamente
uma pistola, da marca
Taurus
, calibre 6,35mm, número de série 9A6691
, além de 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Nas duas fases, o apelante
confessou
que portava a arma de fogo apreendida, in verbis:

“(...) QUE o interrogando confessa que estava portando uma arma de fogo do TIPO pistola CALIBRE 6,35mm no dia 16/02/2014, por volta das 02h00, visto que o interrogando estava na cidade de VILA BELA e ao ir para vila SÃO JUDAS, pela estrada ARROIZAL, o mesmo e seu amigo foram abordados pela guarnição da PM, de PONTES E LACERDA; QUE o interrogando adquiriu a arma de fogo à cinco anos (...) comprou a arma de um colega de trabalho (...)”
(Inquérito Policial, ID 831364701, p. 114-115).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ELIEBER
confessou que estava na posse da arma de fogo, contudo, alegou que o artefato estava acondicionado no porta luvas do seu veículo e não em sua cintura. (Relatório de mídia, ID 83136473, p. 1)

A situação de flagrância e a conduta típica do acusado foram confirmadas por meio das declarações extrajudiciais prestadas pelas testemunhas
Arthur Merlim, Kleberson Marcelo
e
Antônio Póvoas
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência e que foram os responsáveis pela detenção do flagrado (IP, ID 83136470, p. 99-104).

Na hipótese, as referidas declarações testemunhais da fase policial
coadunam-se perfeitamente com a
confissão
prestada pelo ora insurgente em ambas as fases da persecução criminal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arrestos deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1)
Não há que se falar em insuficiência de provas que recomende a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a confissão do réu, nas duas fases processuais, alegando que portava a arma para defesa pessoal, aliados aos depoimentos dos agentes público, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção quanto à condenação
. 2) (...). 5) Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1027182-54.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021) – destaquei.

“(...)
É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão nas duas fases da persecução penal, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante
.”
(N.U 0002522-05.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019) – destaquei.

Com efeito, comprovado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003
deve ser conservada
.

II –
DA
ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta ao apelante
ELIEBER
estabeleceu-se no
quantum
mínimo previsto em lei, isto é, em
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a sanção intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante relativa à
confissão espontânea
do réu, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...] 20.
Critério de fixação da pena-base
: no caso apresentado, tendo em vista que
nenhuma
circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a
pena-base
no mínimo legal, ou seja,
02 anos
de
reclusão
.

21.
Na segunda fase
, apesar da confissão espontânea do réu levada a efeito na ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portando, no mínimo legal.

22.
Ainda na segunda fase
, não há agravante a serem consideradas.

23.
Na terceira fase
, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

24. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

25. Assim, fixo a
pena final
, para este delito, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
, as quais torno
definitivas
nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena (...)”
(Sentença, ID 83136471, p. 90-91).

Deveras,
obrou em acerto
o magistrado da instância singela.

Como se sabe, ao contrário do que ocorre com as
causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição

de pena
, computadas na terceira etapa do cálculo dosimétrico trifásico preceituado pelo art. 68 do Código Penal, a Lei
não
balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido
na

segunda fase da individualização da pena
em função da incidência de
circunstâncias legais
agravantes
e
atenuantes
.

Todavia, há que se ter em princípio que, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no
art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal
, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes
são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal
.

Dito de outra forma,
na fase judicial da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosá-la dentro dos parâmetros estipulados pelo legislador ao criminalizar a conduta,
sem possibilidade de ultrapassá-los
,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, o que se dá com vistas justamente a
vedar a ocorrência de arbítrio e salvaguardar a legalidade das decisões judiciais
, de modo que,
ao revés de ofender o princípio da legalidade, a regra em questão concretiza-o
.

Aliás, em que pesem os argumentos defensivos no sentido de que
“as circunstâncias atenuantes devem ser consideradas (em especial da CONFISSÃO ESPONTÂNEA), reduzindo a pena do acusado, até abaixo do mínimo legal”
(sic, ID 83136471, p. 117), a vedação prevista pelo enunciado de Súmula n.o 231 do STJ não ofende os
princípios da igualdade e da individualização da pena
e a própria Corte Cidadã já assentou que o aludido entendimento
é
constitucional
e, portanto, não implica em afronta aos axiomas de índole igualmente constitucional
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. (...).
SÚMULA N.o 231/STF. CONSTITUCIONALIDADE
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ERESP N.o 1.154.752/RS. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...). 4
. Nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal o comando do enunciado n.o 231 do STJ
(‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’)
é constitucional, não importando em ofensa aos princípios da individualização da pena ou ao sistema trifásico
. 5. (...)”.

(HC 167.591/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012) – Destaquei.

Vale consignar que, desde então, o Tribunal da Cidadania tem mantido o posicionamento outrora firmado, reiterando expressamente que
“...
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular
”
(STJ,

AgRg no AREsp 1543853/MS. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA. Julgamento: 05/11/2019. DJe 20/11/2019) – destaquei.

Deste modo, no que refere ao reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
e à conclusão de que a sua incidência
não detém o condão de conduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal
, é certo que o provimento jurisdicional monocrático
desmerece reparos
e deve ser
mantido incólume
.

III –
CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n.o 362-94.2014.811.0077 – código 53611.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021